Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA SNIPER. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. VEÍCULO BLOQUEADO. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/)

2. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas.

3. O art. 840, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil prevê que os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.